Tribunal: TJES
Processo: 5006256-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006256-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. A impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão e defende a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, destacando os bons antecedentes e a situação familiar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e se estariam ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo a autorizar sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, conforme os fundamentos do art. 312 do CPP.

4. O paciente foi denunciado por integrar organização criminosa vinculada ao PCC, atuando como responsável por repasses financeiros ilícitos a policial militar, com indícios baseados em interceptações telefônicas e diálogo sobre armamentos, incluindo menção a armas de fogo e fuzis, o que evidencia a gravidade concreta das condutas.

5. A periculosidade social do agente e a habitualidade da conduta justificam a custódia cautelar como forma de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa como medida necessária para interrupção das atividades delituosas.

7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e situação familiar delicada, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos que indiquem a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva, sobretudo no contexto de organização criminosa.

2. A existência de vínculos familiares e condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. A participação em organização criminosa com estrutura armada e conexão com agentes públicos justifica a custódia cautelar como meio de assegurar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º; CP, art. 333, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 208.596/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não houve apontamento concreto e individualizado acerca da situação do paciente, não se fazendo presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo se considerar que a suposta participação do paciente nas condutas criminosas é de menor importância.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ter uma genitora idosa e esposa grávida que dependem do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13568116).

Decisão de ID nº 13584551 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14080311) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006256-98.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não houve apontamento concreto e individualizado acerca da situação do paciente, não se fazendo presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo se considerar que a suposta participação do paciente nas condutas criminosas é de menor importância.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ter uma genitora idosa e esposa grávida que dependem do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13568116).

Decisão de ID nº 13584551 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14080311) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Dando prosseguimento, convido a doutora Ailana Tapias de Souza para a sustentação do item 14 da pauta, relatoria da Desembargadora Raquel Durão Correia Lima. Com a palavra, doutora.

*

A SRª ADVOGADA AILANA TAPIAS DE SOUZA:-

Boa tarde a todos os eminentes desembargadores aqui presentes, ao ilustre representante do Ministério Público, à doutora Luciana, aos demais serventuários da justiça, aos nobres colegas advogados e ainda se existir algum estudante de direito no recinto.

Peço vênia hoje para poder falar em nome da liberdade.

O meu defendido aqui, o meu paciente, é o Geovani Majeski de Oliveira, cidadão brasileiro, com 41 anos, primário, atualmente pai de uma menina de pouco mais de um mês, a qual ele não conhece por estar preso desde dezembro de 2024. Ou seja, há 08 (oito) meses, de forma preventiva e primária.

Giovanni é trabalhador, possui residência fixa, tudo comprovado nos autos. Não está aqui se negando a gravidade do delito que consta nos autos. O Giovanni foi denunciado com 18 (dezoito) pessoas, dentre ele. Porém, há necessidade que seja feita uma ponderação em relação a cada um dos acusados. Como já constatamos nos autos, ele é primário, possui residência fixa, possui 41 anos de idade. Não estamos falando de um jovem que acaba de atingir a maioridade e comete um crime. Nós estamos falando de uma pessoa com 41 anos, onde teve sua vida ilibada até o presente momento.

A prisão de Geovani foi decretada sob fundamentos genéricos, tanto para ele quanto para os outros 17 (dezessete). Não houve uma individualização da conduta, e por ser genérica é que a defesa, tanto na decretação, quanto nas manutenções das prisões, por ser genérica, e não individualizada, é que a defesa ingressa com habeas corpus para poder a prisão ser relaxada, por entender haver um constrangimento ilegal.

Frisa-se ainda que o Geovani, e precisamos destacar, é réu primário. Quando ele foi preso, quando houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa dele, nada de ilícito foi encontrado. Geovani, aos 41 anos de idade, nunca se viu processado, nunca passou nem na delegacia, é absolutamente primário.

Então, o que se tem é uma acusação isolada em relação a ele, através de um diálogo de duas pessoas, onde menciona-se que ele teria pagado um valor, a mando de um outro, a um policial militar, e, por isso, ele é ingressado nesses autos pelo crime de corrupção ativa, um disparo de arma de fogo e inserido em uma organização criminosa. Organização criminosa essa que, embora não caiba adentrarmos no mérito, ela ficará comprovada que ela não se configura em relação a Geovani, até mesmo porque ele não tem qualquer ligação com as demais 16 (dezesseis) pessoas que estão denunciadas no processo.

Registra-se ainda que todas as testemunhas desse processo, todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, são policiais, são testemunhas técnicas que fizeram a prisão em flagrante de algum dos acusados e que em nada a ver tem com o Geovani, não tem qualquer relação com o Geovani.

Então, não há como se falar de algum risco à instrução criminal ou suposição de que ele possa reiterar atos criminosos, porque jamais cometera qualquer delito, até então passara a responder por este processo.

Importante ressaltar que Geovani está preso desde dezembro, desde o dia 12 de dezembro.

A defesa apresentou sua defesa em abril, 8 de abril, e entre matérias defensivas, existem preliminares, pedido para que o juiz, que o magistrado oficiasse ao Ministério Público para que trouxesse aos autos os dados brutos dos materiais apreendidos, que trouxesse os nomes dos policiais militares responsáveis pela confecção dos relatórios, a fim de possibilitar à defesa de arrolar a testemunha que, de fato, manuseou as provas. E mesmo a defesa sendo apresentada em abril, o magistrado proferiu decisão posterior, alegando que Geovani não tinha apresentado defesa, o que fez com que essa causídica ingressasse com petição de chamamento do feito a ordem, para falar que a defesa, sim, foi apresentada, inclusive há preliminares e requerimentos que estão sendo feitos.

Mesmo com a petição do chamamento do feito a ordem, o magistrado dá uma nova decisão, ignorando, fazendo com que esta defesa fizesse um pedido de providências para que fosse analisado o seu pedido. Ainda assim, até a presente data, não houve manifestação do magistrado em relação à defesa do Geovani.

A defesa não está sendo não está vendo paridade de armas em relação ao Ministério Público, a defesa está sendo cerceada e ela não está sendo ouvida. E é importante que se traga aqui que o Geovani, paciente neste habeas corpus, a voz dele é a do advogado. E mesmo fazendo as petições, requerimentos, chamamento do feito a ordem, os pedidos da defesa não são analisados.

A prisão, como Vossas Excelências bem sabem, é a exceção, é a medida extrema, ela deve ser a última, e que não é o que está acontecendo. Está se invertendo os valores, onde a prisão está virando regra deve ainda ser mencionado que mesmo para que o magistrado, com a gama de medidas cautelares que o Código de Processo Penal dispõe para que sejam aplicados, principalmente para aqueles réus que são primários, que nunca se envolveram com atividades criminosas, que possuem famílias devidamente constituídas, emprego lícito, mesmo com essa gama, para que o magistrado a faça é necessário que fundamente o porquê aquelas medidas não podem ser aplicadas, o porquê aquelas medidas não são aplicadas naquele caso. E isso não acontece.

As decisões passam a ser genéricas em relação a todos, os envolvidos, e tudo indica que não se solta porque está denunciado em uma organização criminosa.

Organização criminosa essa que de 17 (dezessete) pessoas, ele possui contato apenas com um ou dois, onde vai ficar comprovado que não é o caso de aplicação para ele. O paciente não está respondendo por tráfico, não está respondendo por associação ao tráfico.

O STJ também já possui entendimento pacífico no seguinte sentido, de que: “O crime previsto na organização criminosa, o que certamente restará, o entendimento é no sentido de que a participação de menor importância em organização criminosa, e ainda quando réu é primário, e de bons antecedentes, não revela maior periculosidade a ponto de impedir que possa responder o processo de liberdade”. E aí cito o agravo regimental no RHC 169877, do Paraná.

O único argumento do magistrado para sustentar a prisão é a gravidade dos delitos imputados e as supostas mensagens trocadas entre dois corréus.

A prisão preventiva não é um instrumento de punição antecipada. Ela só se justifica quando as medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas. Hoje em dia, nós temos diversas medidas cautelares que existem no rol, dentre elas, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Então, pelas condições que o paciente ostenta, de condições favoráveis, ele pode sim responder esse processo em liberdade. Geovani está preso há 08 (oito) meses, e além da sua defesa não ser ouvida e não ser analisada, não tem sequer audiência designada para o início da instrução.

Então, permita-me encerrar essa sustentação com uma reflexão que nos persegue desde os bancos acadêmicos e se repete ao longo da prática forense, especialmente no processo penal, que é aquela máxima: “Na teoria é uma coisa, na prática é outra”.

Como explico para a família do Geovani que hoje estava aqui presente, inclusive a filhinha dele de pouco mais de um mês, que teve que sair por conta do barulho, filha essa que ele não conhece, como eu explico que confie na justiça quando, na teoria, a Constituição afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas, na prática, prende-se de forma antecipada como forma de punição disfarçada. Que, na teoria, a Carta Magna garante que ninguém será mantido preso quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, mas, na prática, mesmo nos crimes sem violência, a prisão é mantida como regra. Quando, na teoria, todos são iguais perante a lei, mas, na prática, o sistema penal pune seletivamente e com mais severidades vulneráveis. Que, na teoria, a Constituição exige decisão fundamentada, escrita, individualizada, mas, na prática, o que se vê são decisões genéricas aplicadas a diversos réus, como se todos tivessem a mesma história e a mesma culpa. Quando, na teoria, há o direito à razoável duração do processo, mas, na prática, Geovani permanece preso há mais de 08 (oito) meses sem sequer previsão de início de instrução. Quando, na teoria, há acesso à justiça, ao contraditório e a ampla defesa, mas, na prática, as petições da defesa sequer são analisadas. E, por fim, quando, na teoria, o ônus da prova é da acusação, mas, na prática, exige-se da defesa que prove a inocência de um réu presumidamente inocente.

Então, Excelências, a distância entre a teoria constitucional e a prática judicial não é uma falha técnica, é um sintoma de injustiça. E enquanto essa distância perdurar, a Constituição será apenas um enfeite nos autos, bela no papel, e ignorada na aplicação.

Por isso, o que se pede aqui é simples, é a aplicação das garantias constitucionais em favor do paciente Geovani, que ostenta todas as qualidades para responder a essa ação penal em liberdade.

Assim, agradeço a Vossas Excelências e devolvo a palavra ao presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a relatoria.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento a doutora Ailana pela sustentação oral, mas peço o retorno para reanalisar os autos.

*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pela impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não houve apontamento concreto e individualizado acerca da situação do paciente, não se fazendo presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo se considerar que a suposta participação do paciente nas condutas criminosas é de menor importância.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ter uma genitora idosa e esposa grávida que dependem do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do writ, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, do art. 333, parágrafo único, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e do art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a peça acusatória que o paciente, conhecido pela alcunha MAGRELO, integra organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas na região da Ilha do Princípe, Vitória/ES, vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo o responsável para realização de pagamentos periódicos a um policial militar, o qual seria responsável por realizar a “proteção” do tráfico de drogas na região.

Consta ainda que o acusado tinha ciência da posição do corréu YAGO SAIB BAHIA DA SILVA, vulgo PASSARINHO, como líder da organização criminosa na região, valendo-se do dinheiro do tráfico de drogas para realizar os pagamentos devidos ao policial militar.

Com efeito, para “a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, a par da prova da materialidade e indícios de autoria os quais se encontram presentes no bojo da própria denúncia com base em interceptações realizadas, é o caso de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado.

Como apontado pela autoridade coatora, o paciente é suspeito de integrar organização criminosa, a qual possui relações com o PCC, atuando ativamente na facção como o responsável por realizar pagamentos à policial militar para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Das provas angariadas junto à petição inicial, nota-se a existência de vários diálogos travados pelo paciente com outros corréus, num deles consta mensagem enviada pelo paciente a um outro indivíduo de nome DANIEL para que este pegasse a “PT” na casa do paciente, possivelmente se referindo a uma arma de fogo.

Têm-se ainda diversas conversas nas quais os denunciados citam estarem armados, com referência à comercialização de armamentos de alto calibre, como fuzis.

Nesse contexto, como bem pontuado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID nº 13336427), “as provas juntadas pelo MP indicam a HABITUALIDADE da conduta dos réus, a PERICULOSIDADE social dos acusados e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a decretação da custódia cautelar, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA”.

Logo, vê-se que não se trata de uma acusação isolada, tal como tenta fazer crer a Defesa em sede de sustentação oral, mas há elementos que indicam a sua participação ativa na organização criminosa.

Ademais, a jurisprudência pátria “é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”(AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Quanto às alegações de que o paciente possui uma mãe idosa e uma companheira com uma filha recém-nascida, as quais necessitam do suporte do paciente, entendo que não houve comprovação inequívoca de que ambas estão desamparadas.

Ao revés, a companheira, aparentemente, exerce atividade lícita e possui plano de saúde, enquanto a genitora relata que possui outros dois filhos, os quais, além do paciente, possuem o dever de ampará-la.

Por derradeiro, registro que a “ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pela impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI MAGESKI DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5003893-66.2025.8.08.0024.

A impetrante aduz, em breve síntese, que não houve apontamento concreto e individualizado acerca da situação do paciente, não se fazendo presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, sobretudo se considerar que a suposta participação do paciente nas condutas criminosas é de menor importância.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de ter uma genitora idosa e esposa grávida que dependem do paciente.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 2º, §§ 2º, 4º, I, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, do art. 333, parágrafo único, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e do art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a peça acusatória que o paciente, conhecido pela alcunha MAGRELO, integra organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas na região da Ilha do Princípe, Vitória/ES, vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo o responsável para realização de pagamentos periódicos a um policial militar, o qual seria responsável por realizar a “proteção” do tráfico de drogas na região.

Consta ainda que o acusado tinha ciência da posição do corréu YAGO SAIB BAHIA DA SILVA, vulgo PASSARINHO, como líder da organização criminosa na região, valendo-se do dinheiro do tráfico de drogas para realizar os pagamentos devidos ao policial militar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, a par da prova da materialidade e indícios de autoria os quais se encontram presentes no bojo da própria denúncia com base em interceptações realizadas, é o caso de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado.

Como apontado pela autoridade coatora, o paciente é suspeito de integrar organização criminosa, a qual possui relações com o PCC, atuando ativamente na facção como o responsável por realizar pagamentos à policial militar para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Das provas angariadas junto à petição inicial, nota-se a existência de vários diálogos travados pelo paciente com outros corréus, num deles consta mensagem enviada pelo paciente a um outro indivíduo de nome DANIEL para que este pegasse a “PT” na casa do paciente, possivelmente se referindo a uma arma de fogo.

Têm-se ainda diversas conversas nas quais os denunciados citam estarem armados, com referência à comercialização de armamentos de alto calibre, como fuzis.

Nesse contexto, como bem pontuado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID nº 13336427), “
as provas juntadas pelo MP indicam a HABITUALIDADE da conduta dos réus, a PERICULOSIDADE social dos acusados e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a decretação da custódia cautelar, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA”.

Logo, vê-se que não se trata de uma acusação isolada, tal como tenta fazer crer a Defesa em sede de sustentação oral, mas há elementos que indicam a sua participação ativa na organização criminosa.

Ademais, a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
”(AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Quanto às alegações de que o paciente possui uma mãe idosa e uma companheira com uma filha recém-nascida, as quais necessitam do suporte do paciente, entendo que não houve comprovação inequívoca de que ambas estão desamparadas.

Ao revés, a companheira, aparentemente, exerce atividade lícita e possui plano de saúde, enquanto a genitora relata que possui outros dois filhos, os quais, além do paciente, possuem o dever de ampará-la.

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.